Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-45.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800912-45.2022.8.14.0060

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA CAHENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista;

II-
Não há nos autos a comprovação da relação contratual e de disponibilização do valor em cobrança por meio da consignação questionada, isso porque o “COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE “CRÉDITO CONSIGNADO DIGITAL” apresentado carece de biometria facial e outras formalidades que pudessem validar o negócio jurídico;
III-
Outrossim, a TED

juntada foi realizada para uma conta do Banco Votorantin S/A, com agência em Campinas/SP, ressaltando não ser o endereço da apelada, não havendo sequer comprovada sua abertura com a assinatura da requerente, e tampouco o destino desses valores – se ainda está nessa conta ou se foi transferida para outra. IV- Além disso, sem apresentação de documentos que provasse a legitimidade do contrato firmado pela parte Apelante no processo inicial, tem-se claro que a parte Apelada não realizou a contratação, vindo a parte ré apresentar o contrato no recurso de apelação, quando alega na preliminar a sua ilegitimidade passiva devido a não existência de celebração contratual em seu acervo
; V-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelada sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
VI
– Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
VII
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
VII
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO BV S/A

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
, proposta em face de
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA CAHENA
.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendida com realização de empréstimo consignado em seu nome que jamais requereu e/ou recebeu o valor dele concedido. Ressaltando que o valor foi disponibilizado em conta com nome da autora em estado diverso, sem qualquer autorização.

Com esses argumentos, requereu a gratuidade
processual, inversão
do ônus da aprova,
declaração de inexistência do negócio jurídico, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente,
danos morais, conforme concepção do Juízo e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

Contestação no ID24962205.

Impugnação à Contestação ID 24962226.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,

julgou procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela requerente, MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA CAHENA, em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BV S/A e, em consequência,
DECLARO
a inexistência de vínculo negocial entre as partes, representado pelo contrato de nº 500116782, referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 14.877,61 (quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), e
CONDENO
os requeridos ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação inicial, e correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da Sentença e à restituição dos valores descontados a título do empréstimo consignado nº 500116782 a ser liquidado em fase de liquidação de sentença, com juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Condeno os requeridos nas custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Embargos de declaração Opostos.

Interposto recurso de apelação,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO BV S/A

alegou de forma sucinta preliminarmente carência de ação por ilegitimidade passiva
, pois , a conta em que foram depositados os valores, corresponde a uma conta mantida junto à instituição de pagamentos NEON PAGAMENTOS S.A, de modo que não possui qualquer relação comercial com os usuários finais dos serviços contratados perante as instituições de pagamento, não possuindo mecanismos para: (i) atestar a identidade dos clientes titulares de contas de pagamento; (ii) atender qualquer pleito que venha a ser apresentado em relação a recursos mantidos nessas contas.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, haja vista a inexistência de falha na prestação do serviço, porém caso seja mantida, que seja minorada dentro dos parâmetros compatíveis com base na extensão do dano eventualmente causado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Invoca o princípio da causalidade para pleitear a reforma da r. Sentença, visando excluir a condenação da Apelada aos ônus de sucumbência.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Em sentença dos embargos, o magistrado acolheu a omissão e passou a decidir nos seguintes termos:

Assim, conheço dos embargos e, no mérito, dou-lhes provimento, para, na Sentença ID. 120287860 (...),
passe a constar
: “Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela requerente, MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA CAHENA, em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BV S/A e, em consequência,
DECLARO
a inexistência de vínculo negocial entre as partes, representado pelo contrato de nº 500116782, referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 14.877,61 (quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), e
CONDENO
os requeridos ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
cada um
, a título de indenização por danos morais, em favor da requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação inicial, e correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da Sentença e à
restituição em dobro
dos valores descontados a título do empréstimo consignado nº 500116782 a ser liquidado em fase de liquidação de sentença, com juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).”.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora no
24962244
, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente o débito e condenando o banco apelante à restituir em dobro os descontos indevidamente realizados nos benefícios previdenciários do autor, mediante empréstimo consignado, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Havendo preliminar, passo a enfrentá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O recorrente alega que
a conta em que foram depositados os valores, corresponde a uma conta mantida junto à instituição de pagamentos NEON PAGAMENTOS S.A, de modo que não possui qualquer relação comercial com os usuários finais dos serviços contratados perante as instituições de pagamento.

Neste diapasão, não é cabível o pedido de ilegitimidade passiva do recorrente,
visto que o Banco apelante e a intermediadora respondem solidariamente em caso de dano ao consumidor.
Vejamos decisão nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSOCIAÇÃO INTERMEDIADORA DE NEGÓCIO . LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONTRATOU O EMPRÉSTIMO PESSOAL E AS ENTIDADES INTERMEDIADORAS SÃO LEGITIMADAS A INTEGRAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO EM QUE SE DISCUTEM OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, E CONSEQUENTEMENTE, CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CASO EM QUE OS DESCONTOS EM FOLHA SÃO FEITOS EM NOME DA ENTIDADE INTERMEDIADORA, RESPONSÁVEL PELO REPASSE DAS PARCELAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE .Á UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 50010463720158210006 CACHOEIRA DO SUL, Relator.: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 27/04/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

Passo à análise meritória.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, considerando a inversão do ônus probatório, efetuado pelo juízo singular,
quanto ao fato de a autora não ter realizado os empréstimos é do réu. A inversão no caso posto é legítima e adequada, pois é um fato de difícil prova à autora, ou seja, provar que um terceiro fez um empréstimo em seu nome.

Logo,
a prova desse fato é mais próxima aos bancos que mantêm os contratos em seus arquivos, assim como os documentos solicitados quando da realização do negócio jurídico, e sendo assim, poderia trazer em juízo o contrato e os documentos apresentados quando da celebração do negócio jurídico, quando seria possível contrapor o afirmado pelo autor e o contraposto pelo Banco, como não foram apresentados documentos válidos pelo banco réu, não é possível fazer essa avaliação.

Com efeito, verifica-se que não há nos autos a comprovação da relação contratual e de disponibilização do valor em cobrança por meio da consignação questionada, isso porque o “COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE “CRÉDITO CONSIGNADO DIGITAL” apresentado carece de biometria facial e outras formalidades que pudessem validar o negócio jurídico.

Outrossim, a TED

juntada foi realizada para uma conta do Banco Votorantin S/A, com agência em Campinas/SP, ressaltando não ser o endereço da apelada, não havendo sequer comprovada sua abertura com a assinatura da requerente, e tampouco o destino desses valores – se ainda está nessa conta ou se foi transferida para outra.

Além disso, sem apresentação de documentos que provasse a legitimidade do contrato firmado pela parte Apelante no processo inicial, tem-se claro que a parte Apelada não realizou a contratação, vindo a parte ré apresentar o contrato no recurso de apelação, quando alega na preliminar a sua ilegitimidade passiva devido a não existência de celebração contratual em seu acervo.

Com efeito, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial, sendo assim,
não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Esse é o entendimento jurisprudencial do nosso Colendo STJ, de Tribunais nesse sentido, com a mais recente interpretação conferida espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
in litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL.
COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Nesse sentido, colacionamos jurisprudências de nossos Tribunais Pátrios e deste turma julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA
.

1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súmula. 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e dos respectivos débitos bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o empréstimo consignado em sua aposentadoria.
2. Não é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor para que a repetição do indébito seja em dobro, nos moldes do que estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC
. 3. Embora a mera cobrança indevida não gere, a priori, indenização de cunho moral, os transtornos apontados nos autos extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando que o autor teve parcelas debitadas de sua remuneração, verba de natureza alimentar. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que merece ser mantida, pois adequada. Prestígio ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, sobremaneira diante da condição financeira de ambas as partes, extensão dos danos, do valor envolvido na fraude e postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não há falar em compensação de valores, na medida em que o único documento que comprovaria a transferência de valores é unilateral e não conta sequer com um número de autenticação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072339989, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 24/05/2017) (Grifo nosso)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE
. 1. (...) 2. (...) 3.
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.
4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto,
observando-se o valor arbitrado por esta Egrégia Corte, em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo Apelante,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS.
DANOS
MORAIS
. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO
RELATIVA AOS
DANOS
MORAIS
SOFRIDOS
PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
DANOS
MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
E FIXANDO
DANOS
MORAIS
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO:
DANOS
MORAIS
REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de
danos
materiais
e
morais
só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização
; 3) Valor dos
danos
morais
: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os
danos
morais

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08).

Neste sentido é a Jurisprudência Pátria:

AÇÃODE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDANTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como visto, trata-se de ato ilícito praticado pelo banco réu consistente em descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da demandante em decorrência de empréstimo bancário por ela não contraído, razão pela qual o magistrado condenou a instituição financeira a a) restituir a autora, de forma simples, dos valores indevidamente subtraídos dos seus proventos de aposentadoria e b) pagar
danos
morais
de R$ 2.000,00. 2. Analisando as particularidades do caso concreto, bem como o ato ilícito praticado pelo réu (descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora decorrentes de empréstimo consignado fraudulento), sem olvidar da situação econômico-financeira das partes envolvidas no litígio, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
deve ser majorado para R$ 5.000,00
, montante esse que se mostra mais justo e condizente com as particularidades do caso concreto bem como com a natureza e gravidade do ato ilícito praticado pelo demandado. 3. Apelo provido para majorar o dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00.

(TJ-PE - AC: 4452233 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 19/06/2019, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 18/07/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/06/2025